Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725936-05.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIVANIA DOS SANTOS APELADO: IRACI LIMA DOS SANTOS NARDES, LUCIANO DA CONCEICAO NARDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, a respeito da alegação dos apelados a respeito de litigância de má-fé, em ID 70768921. Após, retornem para exame. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator